Tribunal: TJMT
Processo: 1051073-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051073-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 205.084.921-49 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1051073-76.2021.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSE CARLOS RODRIGUES

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS – INCUMBÊNCIA DO CAUSÍDICO – NULIDADE AFASTADA.

Em se tratando de processo eletrônico, este em trâmite na plataforma do PJE, é de incumbência do próprio advogado proceder com sua habilitação nos autos.

A propósito, em informações prestadas pelo responsável do Tribunal de Justiça, o mesmo assim esclareceu:

Prezados,

O pedido de habilitação dos advogados pode ser realizada pelo próprio solicitante, sendo a sua ativação é realizada automaticamente em processos que não tramitam em segredo de justiça ou pela secretaria nos processos que tramitam em segredo de justiça.

Segue link do material orientativo sobre o tema.

http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos

Rafael Brecailo Kloeckner

Gestor de Projetos de TI

Departamento de Sistemas e Aplicações

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Neste sentido, já assim me posicionei:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABILITAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS – EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO MONOCRATICAMENTE.

A habilitação nos autos deve ser feita pelo próprio advogado, não sendo um dever do juiz fazê-lo. (Embargos de Declaração n° 8010464-42.2013.8.11.0055)

Logo, não devidamente habilitado nos autos, a intimação inerente à sentença não incorreu em qualquer nulidade.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RECORRE PARA MAJORAR INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO IMPROVIDO.

A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Todavia, é incabível majoração do valor dos danos morais, posto que o valor arbitrado está de acordo com a média adotada pela Turma Recursal, considerando o valor da negativação de R$ 76,76 (setenta e seis reais e setenta e seis centavos), sendo apontamento único.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a inscrição indevida por mera liberalidade da empresa sem motivo plausível, gera o dever de indenizar, fato esse que por si só, configura o dano moral.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022